Tribunal: TJDFT
Processo: 0790432-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PACOTE TURÍSTICO. DEVOLUÇÃO DE 30% DO PREÇO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Se na inicial o autor pediu “(...) a devolução do valor de R$ 25.581,15 (vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e quinze centavos), que corresponde as duas diárias que não foram canceladas pela empresa Aliatti Turismo Ltda, não obstante o pedido formal do Autor”, configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida nas razões do recurso de devolução de R$ 30.119,68. Recurso não conhecido nesse ponto.
3. O autor adquiriu, em 23/7/2024, 6 diárias no hotel Llao Llao Resort Golf-Spa, em Bariloche, por meio da agência ré, para os dias 1o a 7/8/2024, por R$ 180.718,00. Afirma que, na viagem, obteve a informação de que o preço da diária era US$ 1.100,00 (ID 71401013). Pediu a devolução de 30% do valor pago, por considerar onerosa a comissão cobrada pela agência.
4. Os elementos dos autos, sobretudo a transcrição das tratativas entre o autor e a agência de viagem por meio do Whatsapp (ID 71401009), mostram que a reserva foi realizada com oito dias de antecedência, num período de alta demanda, e o autor, que não encontrara disponibilidade nos hotéis de sua preferência, aceitou o preço cobrado.
5. Estavam à disposição do autor, na internet, múltiplas ferramentas de pesquisas comparativas de preços de hotéis e viagens, circunstância que autoriza a ilação de que a escolha em debate foi informada e a manifestação de vontade na aquisição foi legítima.
6. Viola a boa-fé objetiva e implica venire contra factum proprium a conduta do consumidor que depois acertar a compra com a agência de viagem, postula a restituição de parte do que pagou sob a alegação de que foi alto o preço cobrado.
7. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que, na hipótese, não ficou caracterizado. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.